Tribunal: TJBA
Processo: 8023280-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023280-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: IDEAL METAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP e outros (3)

Advogado(s)
:
VITOR EMANUEL LINS DE MORAES, MARCO ANTONIO SILVA MIRANDA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA SEGUIDA DE ALIENAÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONFIGURAÇÃO. MULTA DE 20%. LEGALIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS EXECUTADOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A alienação de bem previamente nomeado à penhora pelos próprios executados, ainda que antes da formalização judicial da constrição, configura ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, IV, do CPC, notadamente quando praticada à revelia do juízo e com prejuízo à efetividade da execução.

2. A multa de 20% imposta encontra amparo legal e guarda proporcionalidade com a gravidade da conduta. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8023280-72.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes IDEAL METAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP e outros (3) e como agravado o BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)